Tribunal: CARF
Processo: 10314.720905/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720905/2018-57
ACÓRDÃO
3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINUM TRADING S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLIQUE AQUI PARA INSERIR O NOME
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZADA PELA
UNIÃO.
Não há que se falar em renúncia do contribuinte ao procedimento
administrativo, quando a ação judicial foi ajuizada pela própria União. A
renúncia é ato unilateral e volitivo do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para conhecer da
Impugnação apresentada, devendo os autos retornarem à DRJ para prolação de nova decisão,
apreciando o mérito do presente caso.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório da
DRJ:
A exigência tomou o seguinte perfil:

A situação fática pode assim ser resumida:
Corroborando a informação constante do Estatuto Social, a empresa apresentou, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, uma Declaração de Atividade, já
mencionada no item 9 deste Termo, onde consta a informação reproduzida a seguir:
"... vem declarar que a empresa em Epígrafe não submete a nenhum processo produtivo
por ser uma empresa no ramo de atividade de importação e comércio atacadista."
Durante os trabalhos de auditoria, foi constatado que o contribuinte realizou durante o
ano-calendário fiscalizado (2014) importações de mercadorias e vendas no mercado
interno.
As vendas dos produtos importados deram saídas sem o destaque do IPI nas Notas Fiscais.
...
Com relação à Decisão Judicial apresentada em resposta à Intimação inicial, mencionada
no item 8 deste Termo, constatou-se que o contribuinte não declarou corretamente em
DCTF os valores devidos com suspensão de exigibilidade, quando estava sob a proteção da
referida decisão Judicial.
Todavia, verificou-se que, adicionalmente, foi concedida a medida liminar favorável à
Fazenda Nacional, por decisão do relator na Ação Rescisória (AR) n° 5971 - DF
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
3
2017/0022987-1 STJ, em 05 de Junho de 2017, conforme trecho reproduzido a seguir. A
íntegra da referida decisão encontra-se anexada ao presente auto de infração (ANEXO II).
Defiro, assim, o pedido liminar, com fundamento no art. 288. §2°. do RISTJ e nos arts. 300
e 969 do Código de Processo Civil de 2015. para o fim de suspender, a partir da propositura
da presente açào rescisória, os efeitos da decisão rescindenda. possibilitando-se a exação
tributária com relação ã saída de produtos importados do estabelecimento da ré em
operação de revenda, ainda que não submetidos a um processo nacional de
industrialização.
O estabelecimento em .análise da Piatinum Trading S/A, CNPJ n° 04.870.288/0005-30,
realiza a importação de mercadorias, sendo, portanto, nos termos da legislação vigente à
época do fato gerador, equiparado a industrial e, por conseguinte, contribuinte do IPI.
Posteriormente, o estabelecimento em análise realiza a revenda dessas mercadorias
recebidas, sem que seja feito o devido destaque do IPI nas notas fiscais.
...
A EFD-ICMS/IPI foi informada "zerada" com relação ao IPI no período fiscalizado. O
contribuinte foi intimado a retificar, conforme mencionado no item 11 deste Termo, não
tendo, até a presente data, apresentado a retificação.
Desta forma, será constituído o crédito tributário, por meio do competente Auto de
Infração, do qual este Termo faz parte. A insurgência foi assim vazada:
...
PRELIMINARMENTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL VALIDA E EFICAZ NA DATA DOS
FATOS GERADORES. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE PRODUZ EFEITOS
APENAS A PARTIR DE 2017.
Inicialmente, cumpre observar que, como mencionado, na data dos fatos geradores
discutidos neste processo a IMPUGNANTE encontrava-se sob o manto de decisão judicial
em que lhe foi reconhecido o direito de não recolher o IPI nas revendas de mercadorias
importadas e não industrializadas. Inclusive, referida decisão judicial transitou em julgado,
tendo sido objeto de contestação por parte da União Federal tão somente em 2017, anos
após os fatos geradores.
...
Referido julgamento transitou em julgado em 04/02/2015, consolidando, portanto, o
instituto da coisa julgada em favor da IMPUGNANTE.
Apenas em 2017 (mais precisamente em 06/02/2017) é que a União Federal ingressou em
juízo com a ação rescisória AR 5971/DF, hoje ainda em trâmite no Superior Tribunal de
Justiça.
Da cronologia dos fatos, é possível perceber desde já a impossibilidade de que esta Receita
Federal venha a pretender tributar os fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2015 e
dezembro de 2016, como pretende fazer nestes autos.
Veja-se, a esse respeito, em primeiro lugar, que desde abril de 2013 a IMPUGNANTE já
tinha a seu favor a decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da 5a Região que a
autorizava a não recolher o IPI sobre as revendas de mercadoria importada. Referida
decisão é dotada de eficácia plena, sendo aplicável de imediato à empresa.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
4
...
Ou seja, o diploma processual cível brasileiro é bastante claro: a decisão proferida pelo
Tribunal de segunda instância é aplicável de imediato, uma vez que os recursos especiais e
extraordinários não são dotados de qualquer efeito suspensivo, a não ser quando
expressamente formulado por uma das partes em requerimento autônomo.
No caso em tela, não houve por parte da União qualquer requerimento apresentado ao
Superior Tribunal de Justiça no sentido de atribuir ao seu recurso especial qualquer espécie
de efeito suspensivo, do que se conclui que a decisão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, de 04/2013, era plenamente eficaz, produzindo efeitos concretos imediatamente.
Significa dizer, pois, que: na época dos fatos geradores discutidos nestes autos (janeiro de
2015 a dezembro de 2016) a IMPUGNANTE encontrava-se albergada pelo manto da
decisão judicial plenamente eficaz proferida pelo TRF5 a Região, que lhe dispensava do
recolhimento do IPI na revenda.
Existindo uma decisão válida e eficaz na época dos fatos geradores, tem-se que a
IMPUGNANTE não praticou qualquer ilegalidade em deixar de recolher o IPI na revenda
dos produtos por ela importados. Reitere-se ainda que referida decisão chegou a transitar
em julgado, ainda em fevereiro de 2015, confirmando, portanto, a norma individual e
concreta que dava guarida à IMPUGNANTE.
Além disso, note-se que a decisão liminar proferida na ação rescisória ajuizada pela União
tampouco pode produzir efeitos com relação aos fatos geradores ocorridos em 2015 e
2016.
...
No caso em tela, a rescisória foi proposta em 06/02/2017, de forma que apenas a partir de
tal momento é que a decisão judicial favorável à IMPUGNANTE poderia perder seu efeito.
Significa dizer, portanto, que entre os dias 24/04/2013 (data do acórdão do TRF5 que
reconheceu a não incidência do IPI) e 06/02/2017 (data da propositura da ação rescisória)
a decisão judicial favorável à IMPUGNANTE encontrava-se produzindo efeitos de forma
plena.
Sendo os fatos geradores relativos aos anos de 2015 e 2016, tem-se que o auto de infração
ora impugnado pretende cobrar tributo em franca contrariedade à decisão judicial que
garantia à IMPUGNANTE o direito de não recolher o IPI na revenda de produtos
importados.
NÃO INCIDÊNCIA DO IPI NA REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. DESCABIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA OBJETO DO LANÇAMENTO.
Ademais das razões ora expostas e independente das discussões processuais
empreendidas pela União, na tentativa de reverter uma decisão judicial transitada em
julgado, incumbe observar que não há qualquer fundamento para a cobrança do IPI na
revenda de produtos importados e não submetidos à industrialização.
...
Não há na própria Lei 4.502/1964 qualquer previsão fato gerador para a saída de produtos
importados do estabelecimento importador. Quer dizer, embora o CTN, enquanto norma
geral, estabeleça, em seu art.... 46, II, que o fato gerador seria a saida dos
estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51, dentre os quais se encontra
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
5
o estabelecimento importador, tal dispositivo é apenas de caráter autorizativo, tendo em
vista que cabe ao legislador ordinário a instituição do tributo em concreto.
Por opção própria, o legislador ordinário não estabeleceu qualquer fato gerador que
albergue a tributação da mercadoria importada após o desembaraço aduaneiro, bastando
a simples leitura do artigo 2° acima para chegar-se a tal conclusão.
Assim, não se nega a incidência do IPI quando do desembaraço aduaneiro. Ocorre, no
entanto, que após a nacionalização das mercadorias a empresa não mais atua na
condição de importadora ou equiparada, mas de comercializadora. praticando a simples
venda de um bem já nacionalizado, situação que não se amolda à hipótese de incidência
do IPI.
Inexistindo qualquer operação que modifique a natureza, a forma, o funcionamento, a
apresentação, a finalidade ou o aperfeiçoamento do produto, nos termos do artigo 3o ,
parágrafo único, da Lei 4.502/64, não deve haver nova incidência do IPI - ante a
inexistência de fato gerador - mas apenas do ICMS, imposto incidente sobre a
comercialização de produtos acabados.
...
IV. INAPLICABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS, QUE
A TORNAM INAPTA PARA BASEAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Como demonstrado, durante o período dos fatos geradores discutidos nestes autos a
IMPUGNANTE encontrava-se sob o manto de decisão judicial proferida pelo TRF-5 a Região
e posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual lhe garantia a
dispensa de recolhimento do IPI quando da revenda de produtos importados e não
industrializados.
...
É como relato.
A DRJ, contudo, decidiu:
(i)
por NÃO TOMAR CONHECIMENTO da impugnação apresentada em
contraposição ao lançamento expresso no auto de infração de fls. 2/7, por
concomitância de objeto com tutela judicial demandada pela Interessada e
combatida pela Ação Rescisória AR 5971/DF, agraciada esta com liminar de
sustação de efeitos do trânsito em julgado;
(ii)
pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração de fls. 8/12, devendo a
Contribuinte ser eximida do pagamento de todo o crédito lançado no
importe de R$ 8.803.622,20.
Quanto ao lançamento de fls. 8/12, recorreu-se de ofício, por força da Portaria MF
no 63 de 09/02/2017.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
em síntese, que não haveria nos autos qualquer concomitância, por dois motivos: (i) a ação judicial
atualmente em trâmite não teria ajuizada pela contribuinte – de forma que não houve renúncia e
(ii) se discute nestes autos a impossibilidade de que o lançamento tenha sido efetuado, em face
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
6
dos efeitos prospectivos da liminar concedida nos autos da ação rescisória, estando os fatos
geradores deste processo fora da possibilidade de lançamento do Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
1. Do Recurso de Ofício.
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ no valor de R$ 8.803.622,20, referente ao cancelamento auto de infração de fls. 8/12.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do recurso,
deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposto na
Súmula CARF no 103.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o
valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
2. Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, entendeu a DRJ por não tomar conhecimento da
impugnação apresentada em contraposição ao lançamento expresso no auto de infração de fls.
2/7, por concomitância de objeto com tutela judicial demandada pela interessada e combatida
pela Ação Rescisória AR 5971/DF.
Como visto, em 04/02/2015, transitou em julgado decisão a favor do contribuinte
para afastar a exigência de tributo relativo a nova incidência do imposto sobre produtos
industrializados (IPI), nas operações de revenda de produtos importados, tributados por ocasião
do desembaraço aduaneiro. Tratava-se de ação mandamental em que discutiu a ilegalidade e
inconstitucionalidade da dupla incidência de IPI quando da comercialização de mercadorias
estrangeiras não submetidas à industrialização em território nacional.
Assim, inconformada com a referida decisão, a Fazenda Nacional impetrou Ação
Rescisória para desconstituição do trânsito em julgado, tendo sido deferido, naqueles autos,
liminar suspendendo os efeitos da coisa julgada naquele processo.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
7
Como se sabe, o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções
Fiscais – LEF), prevê a renúncia à discussão administrativa da legalidade de crédito tributário
quando ajuizada ação judicial de titularidade do sujeito passivo da relação tributária.
A questão já foi sumulada por este Conselho, na Sumula CARF no 1, nos seguintes
termos "Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial".
Pois bem.
Como é possível verificar, a função do referido enunciado busca concretizar o
princípio da jurisdição una adotado por nosso sistema jurídico, de modo que, optando o
contribuinte pelo litígio na esfera judicial, não faz mais sentido a permanência da discussão no
âmbito administrativo.
A questão se coloca, contudo, é a seguinte: a existência de ação judicial movida por
um terceiro, isto é, pela própria União, pode acarretar a renúncia do contribuinte à esfera
administrativa? Evidentemente que não.
Como se sabe a renúncia é manifestação unilateral e ato volitivo que só pode ser
praticado pelo detentor do direito.
Ademais, trata-se de objetos completamente distintos. Enquanto a Ação Rescisória
tem como objeto obviamente a rescisão da decisão que declara a não incidência do IPI, o objeto
dos presentes autos é o Auto de Infração lavrado para a cobrança de um determinado período.
Por fim, no que se refere à ação ajuizada pelo contribuinte, entendo também não
ser possível falar em concomitância, já que naqueles autos já existe coisa julgada, o que, se não
fosse a Ação Rescisória ajuizada pela própria Fazenda Nacional, deveria ter seu resultado apenas
replicado nos presentes autos. Não seria caso de não conhecimento, mas de provimento do
Recurso Voluntário.
Feitas tais considerações, entendo que se equivoca a DRJ ao entender pela
ocorrência de concomitância no presente caso. Não tendo sido a Ação Rescisória ajuizada pelo
contribuinte, a questão deveria, a meu ver deve, ser resolvida analisando o mérito.
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício e (ii) por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para conhecer da Impugnação apresentada, devendo os autos
retornem a DRJ para prolação de nova decisão, apreciando o mérito do presente caso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.449 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720905/2018-57
8

Fl. 257
DF CARF MF
Original